Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027280-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ANTONIO EROITES DOS SANTOS - CPF: 027.167.669-83 (PACIENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), JUIZ PLANTONISTA ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES (IMPETRADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (IMPETRANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA RODRIGUES CAVALHEIRO - CPF: 019.176.311-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
FLAGRANTE NULO – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO CONFORME O ART. 302, III, DO CPP – POSTERIOR CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA – EVENTUAL EIVA SUPERADA –

2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS –
CONDUTA REVELANDO INSUBMISSÃO E OUSADIA –
3
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO –
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
5
.
WRIT

DENEGADO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1.

Não há ilegalidade a ser reconhecida em APFD, se o paciente foi detido após incessante diligência policial, um dia após o cometimento do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, nas circunstâncias do disposto pelo art. 302, III, do CPP. Mesmo que assim não fosse, com a conversão do flagrante em prisão preventiva, restam superados os eventuais vícios porventura nele existentes;

2.
O
descumprimento, injustificado, de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas
é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP;

3.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que volte a ofender sua integridade psicológica;

5
.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com os arts. 312 e 313, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em prol de
Antônio Erites dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, segundo o Impetrante, sem atentar-se para as regras dos art. 302 e 312 do CPP,
converteu, em preventiva
, a prisão em flagrante do paciente, pela autoria
dos crimes de
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de Ameaça
(arts. 129, § 9o e 147, do CP).

Em suma, a Defesa alega que o paciente
não estava em estado de flagrância
e que,
in casu
,
não estão presentes os pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, de modo, que sua manutenção em cárcere redunda em constrangimento ilegal.

Sustenta, ainda, as teses de
ausência de fundamentação
do decreto constritivo de liberdade; a possibilidade de
substituição
da prisão por medida cautelar diversa e a incidência de
predicados pessoais favoráveis
.

A
liminar
foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 71558489.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 71683476.

A Procuradoria Geral de Justiça opina em parecer pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre:

SÍNTESE MINISTERIAL
: PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE –
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021